Tribunal: TJMT
Processo: 0004845-40.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004845-40.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.426.949/0001-10 (EMBARGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA (EMBARGANTE), ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - CPF: 059.319.021-12 (ADVOGADO), PATRICK SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 060.262.621-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 0004845-40.2012.8.11.0045

EMBARGANTE: NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA

EMBARGADO:
PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA
contra o v. acórdão de ID no 183075173, que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
para inverter o pagamento dos honorários advocatícios.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 184039154) que o acórdão incorreu em contradição, pois foi além dos pedidos formulados pela parte recorrente na peça apelatória, quando, além de dar provimento ao recurso para afastar a condenação ao ônus sucumbencial, inverteu este em desfavor da parte requerida, ora embargante, o que sequer foi objeto daquele recurso manejado.

Assim, afirma que, além do ultra petita, o acordão não observou a previsão expressa do art. 924, §5o, do CPC, que dispõe: “
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Em contrarrazões, a parte embargada aduz que “
não houve o pedido de condenação em honorários advocatícios da Embargante Apelada naquela ocasião, pois, a mesma, é beneficiária da Justiça Gratuita.”
(ID. 185785164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
contradição
no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com contradição do julgado, pois,
em que pese não tenha havido o pedido expresso em apelação para inverter o ônus sucumbencial, tal atributo é consectário lógico quando, pelo princípio da causalidade, afastou-se esta obrigação da parte autora.

Nesse sentido, transcrevo trecho do acordão:

“
Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.
[...]

Na hipótese, a apelante ingressou com a Ação por Locupletamento, contudo teve frustrado o seu direito de crédito em razão da ocorrência de
prescrição
, o que ensejou a extinção do feito na forma do artigo 487, inciso II, do CPC/15, [...]

Como se observa, apesar da ocorrência da prescrição, não há como impor a requerente o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a apelada é quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao deixar de adimplir obrigação assumida.

Importante esclarecer que seu direito a exigir judicialmente o pagamento da dívida frustrou-se em razão da ocorrência da prescrição, fato que transformou a obrigação civil em obrigação natural e, portanto, ainda que válida e existente tornou-se inexigível judicialmente.

Logo, a integralidade o pagamento dos honorários advocatícios deve ser suportado exclusivamente pela parte apelada, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.[...]

Desse modo, diante do princípio da causalidade, não há como condenar a requerente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para inverter o pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.-“

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023